Tribunal: STJ
Processo: 0044029-32.2023.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882769 - MG(2025/0089033-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROGENER ANTONIO SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. PEDIDO
EXPRESSO NA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA
DEFESA.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
o qual manteve a condenação do agravante à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais) a título de indenização pelos danos causados à vítima, em
decorrência da prática do crime de furto tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a fixação de valor
mínimo a título de reparação de danos sem instrução probatória específica; e
(ii) se a ausência de indicação do valor na denúncia impede a imposição da
indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente
relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.
4. O acórdão recorrido registrou que o Ministério Público formulou pedido
expresso na denúncia para a fixação da indenização, e que as partes tiveram
oportunidade de manifestação, em observância ao contraditório e à ampla
defesa.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de valor
mínimo a título de reparação de danos, prevista no
IV, do CPP, é
art. 387,
admissível desde que haja pedido expresso na denúncia e seja oportunizada a
manifestação das partes, sendo desnecessária a produção de prova específica
quando os prejuízos forem evidentes. Precedentes.
6. O valor fixado mostrou-se razoável e proporcional às circunstâncias do
crime, não havendo ilegalidade que autorize a revisão pelo STJ. Aplicável,
portanto, a

Súmula no 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
CPP,
IV.
Legislação relevante citada:
art. 387,
Documento eletrônico VDA54720988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bbcea0c-71b0-438c-a1f6-066d3b46b1fa

STJ, AREsp
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
2.650.777/SC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.
REsp 1.938.835/MG,
do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54720988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bbcea0c-71b0-438c-a1f6-066d3b46b1fa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882769 - MG(2025/0089033-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ROGENER ANTONIO SILVA GONCALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. PEDIDO
EXPRESSO NA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA
DEFESA.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
o qual manteve a condenação do agravante à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais) a título de indenização pelos danos causados à vítima, em
decorrência da prática do crime de furto tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a fixação de valor
mínimo a título de reparação de danos sem instrução probatória específica; e
(ii) se a ausência de indicação do valor na denúncia impede a imposição da
indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos ou juridicamente
relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: c80a3a25-2e06-4dc9-bab8-a04e227b23a3

4. O acórdão recorrido registrou que o Ministério Público formulou pedido
expresso na denúncia para a fixação da indenização, e que as partes tiveram
oportunidade de manifestação, em observância ao contraditório e à ampla
defesa.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação de valor
mínimo a título de reparação de danos, prevista no
IV, do CPP, é
art. 387,
admissível desde que haja pedido expresso na denúncia e seja oportunizada a
manifestação das partes, sendo desnecessária a produção de prova específica
quando os prejuízos forem evidentes. Precedentes.
6. O valor fixado mostrou-se razoável e proporcional às circunstâncias do
crime, não havendo ilegalidade que autorize a revisão pelo STJ. Aplicável,
portanto, a

Súmula no 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
CPP,
IV.
Legislação relevante citada:
art. 387,
STJ, AREsp
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
2.650.777/SC,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.
REsp 1.938.835/MG,
do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Rogener Antonio Silva
Gonçalves em face de decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, anteriormente interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da Apelação Criminal no
assim ementado (e-STJ fl. 216):
1.0000.23.262626-7/001,
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
FURTO
SIMPLES
TENTADO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – ATUAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA COMO "CUSTOS VULNERABILIS" – AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL – PLEITO INDEFERIDO – DECOTE DA
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO
CABIMENTO – PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL – PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – VALOR
JUSTO E RAZOÁVEL. – Ausente previsão legal para que a Defensoria
Documento eletrônico VDA54430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: c80a3a25-2e06-4dc9-bab8-a04e227b23a3

Pública atue como “custos vulnerabilis” em Segunda Instância, impõe-se o
indeferimento do pleito defensivo. – Necessária a manutenção do valor
arbitrado a título de reparação de danos em favor da vítima, tendo em vista
que houve pedido expresso do Ministério Público, e foi possibilitada a
discussão do requerido, respeitando-se os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
V. V. – Em razão das particularidades concernentes aos danos
extrapatrimoniais (e. g. dano moral), cuja apuração e quantificação
demandam instrução processual específica, não se revela possível, em regra,
impor ao acusado a obrigação de indenizar a vítima no bojo de
procedimentos criminais, sob pena de a medida configurar ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), sustenta o agravante que a
356/365
decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que não houve instrução
específica para a fixação do valor mínimo previsto no
IV, do CPP, de modo que
art. 387,
não teria sido oportunizado o contraditório pleno acerca dos danos morais supostamente
sofridos pela vítima. Alega, ainda, que a ausência de indicação do valor pretendido na
denúncia impediria a fixação da indenização mínima, à luz da jurisprudência mais
recente do Superior Tribunal de Justiça, que exige pedido expresso acompanhado da
quantia postulada, sob pena de violação aos princípios da congruência, do contraditório e
do sistema acusatório.
Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática e, não sendo este o
entendimento, a submissão do feito ao crivo da Turma, a fim de que seja provido o
recurso especial anteriormente interposto.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Não obstante, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme se depreende dos autos, o agravante foi condenado à pena de 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa
e à fixação de valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização
pelos danos causados à vítima, pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c
II, do Código Penal). O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar
art. 14,
a apelação defensiva, manteve integralmente a sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA54430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: c80a3a25-2e06-4dc9-bab8-a04e227b23a3

Irresignada, a defesa interpôs recurso especial com fundamento na alínea “a”
do inciso III do
da Constituição Federal, sustentando violação ao
IV, do
art. 105
art. 387,
CPP, ao argumento de que a fixação do valor mínimo para reparação de danos careceu de
instrução probatória específica e violou o contraditório e a ampla defesa (e-STJ fls.
). Todavia, o recurso foi inadmitido pela Presidência da Corte de origem, sob
276/282
fundamento da aplicação da Súmula no 83 do STJ, ao reconhecer que o acórdão recorrido
estava em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior (e-STJ fls.
).
293/295
Contra tal decisão, a defesa interpôs agravo, o qual foi objeto de decisão
monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial. Irresignada, a parte interpôs o presente agravo regimental, cujos argumentos,
contudo, não infirmam os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, o acórdão recorrido consignou expressamente a existência de
pedido expresso do Ministério Público, formulado na denúncia, para a fixação do valor
mínimo indenizatório, além de ter sido assegurada às partes a oportunidade de se
manifestarem sobre o tema, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Confira-se
o seguinte excerto (e-STJ fl. 223):
“(...)
E, em relação ao objeto recursal propriamente dito, julgo que o
inconformismo defensivo não prospera.
Com efeito, o
do Código de Processo Penal, com redação
art. 387, inciso IV,
dada pela
dispõe que, na sentença, o Juiz “fixará valor
Lei 11.719/2008,
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido".
No caso em tela, além do pedido expresso na denúncia (ordem 02), as partes
tiveram oportunidade de se manifestarem quanto à necessidade da fixação de
valor mínimo a título de indenização da vítima, de modo que foram
respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Dessa feita, mantenho a condenação do acusado ao pagamento de valor
mínimo a título de reparação de danos pela infração em favor da vítima, no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), “quantum” justo e razoável, pois, a
despeito de o furto não ter sido consumado, a indenização a que se refere o
do CPP não se limita apenas aos danos materiais,
art. 387, inciso IV,
englobando também os danos morais.
Documento eletrônico VDA54430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: c80a3a25-2e06-4dc9-bab8-a04e227b23a3

(...)”
Sobre a controvérsia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que é admissível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos,
nos termos do
IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso
art. 387,
na denúncia e seja assegurado o contraditório, sendo desnecessária a produção de
instrução probatória específica quando a situação fática evidenciar os prejuízos
suportados pela vítima.
A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO
ESQUECIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
EXTINÇÃO
DA
PENA
ANTERIOR HÁ MENOS DE 10 (DEZ) ANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.
PEDIDO
EXPRESSO
NA
DENÚNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu o recurso especial. A
recorrente foi condenada à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no
caput,
art. 155,
do Código Penal. A pena-base foi aumentada em razão de maus antecedentes
e foi fixada indenização mínima em favor da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento dos
maus antecedentes pela falta de contemporaneidade com o fato em
julgamento; e (ii) a exigência de pedido expresso para a fixação de
indenização mínima em favor da vítima.
III. Razões de decidir
3. A valoração negativa dos antecedentes criminais é permitida, mesmo após
o período depurador da reincidência, desde que não atingidas pelo lapso
temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da nova
infração.
4. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório,
desde que haja pedido expresso. No caso, o pedido de indenização constou
Documento eletrônico VDA54430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: c80a3a25-2e06-4dc9-bab8-a04e227b23a3

expressamente na denúncia que, também, indicou o valor exato dos danos
materiais provocados pela conduta criminosa, o que satisfaz o requisito legal
de pedido expresso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso especial desprovido.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
2.650.777/SC,
julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
14/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. VIOLAÇÃO AO
INC. IV, DO CPP. SENTENÇA
ART. 387,
CONDENATÓRIA. ESTABELECIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO
DE REPARAÇÃO DE DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. PEDIDO
EXPRESSO
NA
EXORDIAL
ACUSATÓRIA.
RESPEITO
AO
CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal
de Justiça, "em relação à fixação de valor mínimo de indenização a título de
danos morais, nos termos do
IV, do Código de Processo Penal,
art. 387,
entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do
Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa" (AgRg no
Sexta Turma,
REsp n. 1.657.120/MS,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 2de
destaquei) Agravo
6/6/2017,
regimental desprovido.
(AgRg
no

relator
Ministro

REsp
n.
1.938.835/MG,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
17/8/2021,
24/8/2021.
No caso concreto, o valor fixado revela-se ainda razoável e proporcional às
circunstâncias do delito, não se constatando qualquer ilegalidade ou excepcionalidade
que justifique a intervenção desta Corte.
Firmada a jurisprudência deste Tribunal no mesmo sentido do acórdão
recorrido, incide a
segundo a qual “
Súmula no 83/STJ,
não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
”
da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: c80a3a25-2e06-4dc9-bab8-a04e227b23a3

Nessa ordem de ideias, o agravo regimental limita-se a reiterar fundamentos já
analisados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de infirmar a
conclusão anteriormente alcançada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54430340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:10
Código de Controle do Documento: c80a3a25-2e06-4dc9-bab8-a04e227b23a3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.882.769 / MG
Número Registro: 2025/0089033-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00440293220238130701 10000232626267004
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGENER ANTONIO SILVA GONCALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGENER ANTONIO SILVA GONCALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54687520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: c2291bc7-06a1-4896-bc1d-f743d9bc8414

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:08
Código de Controle do Documento: c2291bc7-06a1-4896-bc1d-f743d9bc8414